Tribunal: TCU
Processo: 042.938/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3697/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.938/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Rodolfo Vieira e Silva (CPF XXX.355.778-XX); Rodrigo Bergamo (CPF XXX.786.398-XX); Rosilei dos Santos (CPF XXX.680.430-XX); Sander Mendes dos Santos (CPF XXX.925.649-XX); Sandra Mayumi Nakamura do Valle (CPF XXX.713.908-XX); Sandra Rosimere Resplande da Cunha (CPF XXX.892.952-XX); Simele Marques Caetano (CPF XXX.660.620-XX); Sueli Rockenbach (CPF XXX.800.959-XX); Sylvie Monica Isbrecht (CPF XXX.426.209-XX) e Tatiana Silva Ferreira (CPF XXX.120.556-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.